Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA NA ORIGEM. CONSTATAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito em 18 de julho de 2023 (ID. 165723246 da origem) o que, de fato, não foi observado no julgamento do Acórdão recorrido.
3. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.